Tribunal: TJSP
Processo: 1027024-31.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Quadro psicótico pós-traumático – Incapacidade total e permanente – Aposentadoria por invalidez devida – Recurso provido para julgar procedente a ação, arbitrada a verba honorária pericial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600757
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027024-31.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VAGNE
SANTOS DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido para
julgar procedente a ação, arbitrada a verba honorária pericial. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027024-31.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1027024-31.2017.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público
Apte. Vagne Santos de Souza.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 36.716.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente típico
Quadro
psicótico pós-traumático Incapacidade total e permanente
Aposentadoria por invalidez devida Recurso provido para julgar
procedente a ação, arbitrada a verba honorária pericial.
A r. sentença de fls. 118/120, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Vagne Santos de Souza em face do
Instituto Nacional do Seguro Social, buscando o pagamento de benefício
acidentário.
Apela o autor. Pede a conversão do julgamento em
diligência para a realização de nova perícia. No mérito, bate-se pela reforma do
julgado, reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem reposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
Convertido o julgamento em diligência, foi assegurada às
partes oportunidade para manifestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027024-31.2017.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório.
1
Narra o autor que nos autos do processo no
0043756-80.2012.8.26.0053, que tramitou perante a 4a Vara de Acidentes do
Trabalho da Capital, foi-lhe reconhecido o direito ao recebimento de auxílio-
doença, em razão do acidente de trabalho que sofreu.
Noticia também o segurado que se submeteu a perícia
médica realizada pela autarquia e que o auxílio-doença foi cessado em
09.02.2017, não obstante ainda encontrar-se incapacitado para o trabalho.
Busca, assim, com a presente demanda a concessão de
aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.
A perícia médica realizada em data mais recente pelo Dr.
Sérgio da Silva Moutinho constatou que o autor, em razão do acidente, apresenta
quadro “psicótico pós-traumático crâneo encefálico - síndrome pós traumático”.
O nexo causal já foi estabelecido nos autos do processo
no 0043756-80.2012.8.26.0053, com a concessão de auxílio-doença acidentário
ao autor.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade total e
permanente do segurado para o trabalho.
Posta a questão em termos de incapacidade total e
permanente, de rigor a concessão de aposentadoria por invalidez ao autor.
É devido também o abono anual por força do disposto no
artigo 40 da Lei 8.213/91.
A aposentadoria por invalidez é devida a partir de
10.02.2017, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (fls. 83),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027024-31.2017.8.26.0053 -Voto no
4
compensando-se os valores pagos administrativamente a título de auxílio-doença
após essa data.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE, tema 810.)
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).
2 Ficam arbitrados os honorários do perito no valor de
R$ 900,00.
O valor arbitrado é justificado em razão da amplitude e
magnitude da prova pericial efetivada nesta Instância. Afinal, aqui há a renovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027024-31.2017.8.26.0053 -Voto no
5
da prova técnica, incumbindo ao perito nomeado não só o exame físico do
periciando como a análise do conjunto probatório produzido, inclusive da perícia
médica anteriormente efetuada, com as críticas que eventualmente lhe tenham
sido dirigidas.
Ademais, é de se registrar que referido valor se encontra
dentro do disposto no artigo 2o, § 4o, da Resolução no 232/16, do Conselho
Nacional de Justiça.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso para julgar procedente a ação, arbitrada
a verba honorária pericial.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)